Tribunal: STF
Processo: HC 266652
Classe: HC
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-12-18
Data de publicação: 2025-12-18

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de habeas corpus com pedido de liminar impetrado em favor de Jeferson Alves de Oliveira contra acórdão da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça que rejeitou os EDcl no AgRg no RHC 223788/SC (doc. 4).  



    Consta da inicial deste writ que o paciente está preso, preventivamente, por tráfico de drogas e pedofilia. (doc. 3, pp. 4-5).  



    Neste writ, o impetrante sustenta, em síntese, que:  



    O Paciente foi preso após ingresso policial em quarto de hotel, local constitucionalmente protegido como domicílio, sem mandado judicial. A ação policial foi justificada, ao longo do processo, por narrativas mutáveis e contraditórias, ora mencionando denúncia de tráfico com menores, ora pedofilia, ora simples tráfico de drogas, nenhuma delas confirmada.



    Posteriormente, testemunhas funcionárias do hotel afirmaram que: a) não havia menores no local; b) os policiais tiveram acesso prévio às câmeras; e c) que o ingresso ocorreu mediante uso de chave fornecida pela recepção, e não por abertura voluntária da porta. Ainda assim, as instâncias ordinárias e o STJ optaram por presumir verdadeira a versão policial, relegando a segundo plano os direitos fundamentais do Paciente.



    [...]



    O art. 5º, XI, da Constituição Federal consagra a inviolabilidade do domicílio como cláusula pétrea, admitindo exceções estritas e excepcionais. O Supremo Tribunal Federal, ao julgar o RE 603.616/RO (Tema 280), fixou a seguinte tese: “O ingresso forçado em domicílio sem mandado judicial só é lícito quando amparado em fundadas razões, devidamente justificadas a posteriori, que indiquem a ocorrência de flagrante delito”.



    No caso concreto, não havia flagrante prévio. O que houve foi exatamente o oposto: a entrada ilegal é que produziu o flagrante, invertendo-se a lógica constitucional. (doc. 1, pp. 2-3).  



    Ao final, requer:  



    V – DO PEDIDO LIMINAR [...] a) reconhecer a nulidade do ingresso domiciliar; b) declarar ilícitas as provas dele decorrentes; c) e determinar a imediata soltura do Paciente, com expedição de alvará de soltura. VI – DO PEDIDO FINAL Diante do exposto, requer-se: a) o conhecimento e provimento do presente habeas corpus; b) o reconhecimento da nulidade da busca domiciliar em quarto de hotel; c) a declaração da ilicitude das provas obtidas; d) o relaxamento da prisão em flagrante do Paciente; e) subsidiariamente, a aplicação de medidas cautelares diversas, se entendidas cabíveis. f) por fim, no caso de não conhecimento do recurso, a concessão da ordem de ofício visto a flagrante ilegalidade. (doc. 1, pp. 5-6).  



    É o relatório necessário. Decido.



    Colaciono, por oportuno, ementa que integra o inteiro teor do acórdão:  



    Ementa DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. BUSCA DOMICILIAR. FUNDADAS RAZÕES. FLAGRANTE DELITO. PRISÃO PREVENTIVA. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que negou provimento a recurso ordinário, no qual se pleiteava o relaxamento de prisão preventiva, alegando ilegalidade do flagrante por busca domiciliar não autorizada. 2. A busca domiciliar ocorreu em quarto de hotel, após denúncia qualificada e fundada suspeita de armazenamento de drogas e possível prática de pedofilia. Os policiais visualizaram substância semelhante à cocaína sobre uma mesa, antes do ingresso no local, o que ensejou a prisão dos suspeitos e a apreensão de mais de 11 kg de cocaína. 3. O Tribunal de origem afastou a nulidade da busca domiciliar, considerando a existência de fundadas razões e a situação flagrancial, além de destacar que a questão demandaria dilação probatória, inviável na via estreita do habeas corpus. II. Questão em discussão 4. A questão em discussão consiste em saber se a busca domiciliar realizada sem autorização judicial ou consentimento do ocupante, mas fundamentada em denúncia qualificada e fundada suspeita, é válida para justificar a prisão preventiva. III. Razões de decidir 5. A inviolabilidade de domicílio pode ser mitigada em casos de flagrante delito, desde que existam fundadas razões que forneçam razoável certeza da prática de crime no local, conforme entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça. 6. No caso, os policiais agiram com base em denúncia qualificada e elementos concretos, como a visualização de drogas antes do ingresso no quarto de hotel, o que caracteriza justa causa para a busca domiciliar. 7. A prisão preventiva foi fundamentada na garantia da ordem pública, diante da gravidade concreta do crime e da grande quantidade de entorpecentes apreendidos, evidenciando a periculosidade do agente. 8. A alegação de ilegalidade da busca domiciliar não encontra respaldo, pois as circunstâncias antecedentes justificaram a medida, sendo necessária a produção de provas em instrução processual para eventual revisão do quadro fático. IV. Dispositivo e tese 9. Resultado do Julgamento: Agravo regimental improvido. Tese de julgamento: 1. A inviolabilidade de domicílio pode ser mitigada em casos de flagrante delito, desde que existam fundadas razões que forneçam razoável certeza da prática de crime no local. 2. A busca domiciliar realizada com base em denúncia qualificada e fundada suspeita é válida para justificar medidas como prisão preventiva, desde que os elementos concretos indiquem a prática de crime permanente. 3. A prisão preventiva pode ser fundamentada na gravidade concreta do crime e na necessidade de garantir a ordem pública, especialmente em casos envolvendo grande quantidade de entorpecentes. (doc. 3, pp. 1-2 – grifei).  



    O acórdão da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça não merece reparos.



    Ao julgar o Recurso Extraordinário 603.616 AgR/RO, da relatoria do eminente Ministro Gilmar Mendes, no qual a repercussão geral havia sido anteriormente reconhecida, o Plenário do Supremo Tribunal Federal decidiu que a entrada forçada em domicílio sem mandado judicial é lícita quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas posteriormente, que indiquem que, dentro da casa, há situação de flagrante delito.  



    No caso, é possível verificar a licitude da busca domiciliar sem mandado judicial, pois esteve amparada em fundadas razões, devidamente justificadas posteriormente, que indicaram a situação de flagrante. Para além disso, divergir da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça demandaria o necessário reexame de fatos e provas, inviável na estreita via do habeas corpus.  



    Nessa mesma direção:  



    Ementa AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. ENTRADA FORÇADA EM DOMICÍLIO SEM MANDADO JUDICIAL AMPARADA EM FUNDADAS RAZÕES. LICITUDE. TRÁFICO PRIVILEGIADO. DEDICAÇÃO DO PACIENTE A ATIVIDADES CRIMINOSAS. ELEMENTOS CONCRETOS. INAPLICABILIDADE. DISSENTIR DO ACÓRDÃO IMPUGNADO DEMANDARIA O NECESSÁRIO REEXAME DE FATOS E PROVAS. INVIABILIDADE. AGRAVO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. I – Ao julgar o RE 603.616 AgR/RO, de relatoria do Ministro Gilmar Mendes, o Plenário deste Supremo Tribunal Federal decidiu, sob o regime de repercussão geral, que a entrada forçada em domicílio sem mandado judicial é lícita quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas a posteriori, que indiquem que dentro da casa há situação de flagrante delito. II – Se “[...] as circunstâncias concretas do delito ou outros elementos probatórios revelam a dedicação do paciente a atividades criminosas, não tem lugar o redutor do § 4º do art. 33 da Lei 11.343/2006” (HC 123.042, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 31/10/2014). III – Dissentir da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça demandaria o necessário reexame de fatos e provas, o que é inviável na estreita via do habeas corpus. IV – Agravo ao qual se nega provimento. (HC 232.578 AgR/SP, da minha relatoria, Primeira Turma, DJe 2/2/2024 – grifei).  



    Processual penal. Agravo regimental em Recurso ordinário em habeas corpus. Tráfico de drogas. Inadequação da via eleita. Violação de domicílio. Fundadas razões. Fatos e provas. Jurisprudência do Supremo Tribunal Federal (STF). 1. A jurisprudência do STF é no sentido de que o “habeas corpus não se revela instrumento idôneo para impugnar decreto condenatório transitado em julgado” (HC 118.292-AgR, Rel. Min. Luiz Fux). Precedentes. 2. A orientação jurisprudencial do STF é no sentido de que a “Constituição dispensa o mandado judicial para ingresso forçado em residência em caso de flagrante delito. No crime permanente, a situação de flagrância se protrai no tempo” (RE 603.616, Rel. Min. Gilmar Mendes). Precedentes. 3. Para chegar a conclusão diversa das instâncias antecedentes, seria necessário o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que não é possível via restrita do habeas corpus. 4. Agravo regimental a que se nega provimento. (RHC 215708 AgR / SP, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 30/6/2022 – grifei).  



    Ante o exposto, denego a ordem (art. 192, caput, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).  



    Publique-se.  



    Brasília, 18 de dezembro de 2025.   



    Ministro Cristiano Zanin



    Relator